Tribunal: TJSP
Processo: 2278102-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278102-23.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é impetrante
VANESSA DE ALMEIDA e Paciente RAPHAEL JOSE DOMICIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278102-23.2020.8.26.0000 -Voto no 45805
2
VOTO no: 45.805
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2170388-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Vanessa de Almeida.
PACIENTE: Raphael José Domiciano.
COMARCA: José Bonifácio.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Vanessa de Almeida em favor de RAPHAEL JOSÉ DOMICIANO
ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem
que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/8 e documentos fls.
9/23).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na gravidade abstrata
do delito, sem a demonstração clara da necessidade de adoção da medida extrema e
excepcional, em desacordo com a regra prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal; e (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão preventiva, vez que não há nos
autos evidências de que a liberdade do paciente pudesse colocar em risco a ordem
pública, obstruir a instrução processual ou mesmo frustrar a aplicação de lei penal
futura, não se podendo olvidar que no atual momento processual, o paciente deve ser
considerado presumidamente inocente, observando-se que ele possui residência fixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278102-23.2020.8.26.0000 -Voto no 45805
3
e emprego lícito. Paralelamente, tece considerações sobre o mérito da causa,
asseverando que o agora paciente é apenas dependente químico e não traficante, e
que a droga apreendida era para o seu uso próprio, o que não justifica a manutenção
da medida constritiva.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do
paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 25/27), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 30/34), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 38/44).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 11 de setembro p.p., quando o paciente
mantinha em sua residência 30 (trinta) pedras de “crack”. O flagrante é decorrente
de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no processo no
1500853-89.2020.8.26.0306, sendo certo que os policiais apreenderam ainda a
quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) em notas trocadas na carteira do
paciente, e a de R$ 600,00 (seiscentos reais) na carteira de Jaqueline Cristina
Ferreira Carrilho, companheira deste. O paciente e Jacqueline negaram a
propriedade do entorpecente, bem como disseram que o dinheiro era proveniente de
auxílio do Governo (histórico do boletim de ocorrência fls. 21/23).
Analisando-se os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado, fazendo-se por ora necessária a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278102-23.2020.8.26.0000 -Voto no 45805
4
prisão do paciente para a garantia da ordem pública.
Isso porque, além de a prisão se assentar na existência de
comprovação de materialidade e indícios de autoria, a r. decisão impugnada (fls.
9/11) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem
pública e a gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, a nenhuma
outra. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
A propósito, a impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
Demais disso, não se pode perder de vista que o crime
imputado ao paciente, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa,
além de estar relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a
sua segregação cautelar.
Outrossim, em consulta ao site do Sivec, se verifica que este
não é um fato isolado na vida do paciente, o qual possui condenação definitiva por
roubo circunstanciado a evidenciar habitualidade delitiva, motivo suficiente para
manter a custódia cautelar.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não
havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278102-23.2020.8.26.0000 -Voto no 45805
5